Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AJUSTE FIRMADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONDIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Em regra, a celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor, no qual há pedido expresso de suspensão do feito, deverá ser respeitado pelo Juiz que, ao invés de extinguir o processo, sobrestará o feito nos termos dos arts. 313, II, e 922 do CPC/2015.
2. A perda superveniente do interesse processual ocorre quando o acordo extrajudicial for firmado em data anterior à da citação do executado. Não aperfeiçoada a relação processual, resta inviável a homologação do acordo e a suspensão pleiteada. Precedentes.
3. A simples assinatura da ré no acordo extrajudicial não supre a ausência de citação, ainda que haja cláusula na qual afirma dar-se por citada, pois não há comprovação de que tomou conhecimento dos elementos essenciais da citação, previstos no art. 250 do CPC/2015.
4. Recurso conhecido e não provido.